Tribunal: TJSP
Processo: 0045821-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Embora não se configure excessiva a quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (5 papelotes de cocaína, totalizando 1,3 g), deve ser sopesada a constatada reincidência de Cleison, fato que constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, e sinaliza a periculosidade por ele apresentada. Necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, afigurando-se insuficiente, in casu, a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045821-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é paciente CLEISON
GARCIA MATEUS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0045821-66.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Impetrante: JULIANA SAAD (Defensoria Pública)
Paciente: Cleison Garcia Mateus
VOTO N.o 21.972
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito
objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, mesmo
que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a
expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento.
Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Embora não
se configure excessiva a quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência (5 papelotes de cocaína, totalizando 1,3 g), deve ser
sopesada a constatada reincidência de Cleison, fato que constitui
óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no §
2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, e
sinaliza a periculosidade por ele apresentada. Necessária,
adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar, para
garantia da ordem pública, afigurando-se insuficiente, in casu, a
aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.
Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de CLEISON GARCIA MATEUS, contra
ato do MM. Juiz de Direito da Vara Plantão do Foro da Comarca de
Araraquara, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta, salientando ser a medida desproporcional,
em vista da pequena quantidade de droga apreendida.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a prisão
preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medida
cautelar diversa, com a expedição do competente alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 45/47).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 76/77) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 83/88).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/88) que, em 1o de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta na exordial acusatória (fls. 73v/75) que,
na data dos fatos, por volta das 22h20, policiais militares realizavam
patrulhamento pela cidade quando avistaram o paciente mantendo
contato com uma pessoa que estava em uma motocicleta. Ao
perceber a presença dos milicianos, o motociclista evadiu-se,
enquanto Cleison começou a caminhar e tentou arremessar um objeto
que tinha em seu poder por cima do muro, mas o mesmo acabou por
cair no solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim que os policiais se aproximaram do
paciente, este tentou fugir correndo, mas foi alcançado e abordado,
momento em foram encontrados, em seu poder, um aparelho celular e
a quantia de R$ 57,00. Na sequência, os milicianos encontraram o
objeto arremessado por Cleison, verificando tratar-se de 5 papelotes
de cocaína, totalizando 1,3 g, consoante o auto de constatação
colacionado à fl. 32.
Consta ainda, no boletim de ocorrência, que
havia denúncias de que o paciente estava promovendo o tráfico de
drogas na região. Indagado sobre os fatos, Cleison relatou que o
entorpecente era para uso pessoal e, após a apreensão da droga, do
aparelho celular e do dinheiro, foi conduzido à Delegacia de Polícia de
Ibitinga, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 2 de
novembro p.p. (fls. 79/80v), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado
plantonista ressaltado o fato de o paciente possuir registros criminais
pela prática do mesmo delito.
Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o feito encontra-se no aguardo da notificação
de Cleison, para que apresente resposta à acusação.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, embora
não se configure excessiva a quantidade de entorpecente apreendido
(5 papelotes de cocaína, totalizando 1,3 g), apurou-se, em consulta ao
sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), e à certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
distribuição de feitos criminais (fls. 39/41), que o paciente possui
condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes, em
sede do processo n.o 0000751-36.2015.8.26.0236, tendo a sentença
transitado em julgado em 19 de agosto de 2015. Deste modo, sua
condição de reincidente constitui óbice à concessão da liberdade
provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a
redação dada pela Lei 13.964/2019, in litteris:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente
ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares. (grifamos)
Não se olvide que a constatada reiteração
delitiva de Cleison sinaliza a periculosidade por ele apresentada, que
se afigura temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
6
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime. 2
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos nela
declinados para a decretação da prisão processual estão
devidamente calçados nas especificidades do caso em apreciação.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas, afigura-se necessária, adequada e
proporcional a sua manutenção, com vistas à garantia da ordem
pública.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11
art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045821-66.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões, acrescidas as ora
expendidas.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator